Tribunal: STF
Processo: MS 35410
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de requerimento do Tribunal de Contas da União nos autos de Mandado de Segurança coletivo impetrado pelo Sindicado Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil – SINDIRECEITA, tendo por objeto o Acórdão proferido nos autos TC 021.009/2017-1, pretendendo o sobrestamento deste feito até o julgamento final da ADI 6.532/DF, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, visando a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 6º a 25 da Lei 13.464/2017.
    Sustenta o risco de decisões contraditórias como fundamento para a retirada dos autos do julgamento em plenário virtual previsto para início em 02.04.2012.
    Decido.
    O pedido não comporta provimento.
    Não se vislumbra prejudicialidade decorrente do risco de decisões contraditórias entre o objeto deste Mandado de Segurança e o objeto da ADI 6.532.
    Aqui, fundamenta-se o pedido na inconstitucionalidade da decisão do Tribunal de Contas da União por incompetência para a declaração de inconstitucionalidade e afastamento da eficácia de lei em sentido estrito, a partir da análise de aposentadorias de servidores federais submetidas ao TCU. A constitucionalidade ou inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.464/2017 não é causa de pedir ou pedido específico, até mesmo pela impossibilidade de fazê-lo por meio de Mandado de Segurança.
    Na ADI, discute-se a inconstitucionalidade de normas previstas na Lei 13.464/2017, que preveem o pagamento de determinada parcela a servidores da ativa, aposentados e pensionistas, sem previsão de contrapartida decorrente de incidência de contribuição de natureza previdenciária.
    As matérias não se aproximam de forma alguma. Não há, portanto, risco de efeitos contraditórios das decisões a serem emitidas neste mandamus e na ação de controle concentrado.
    Por estes fundamentos, INDEFIRO o pedido.
    Int.
    Brasília, 25 de março de 2021
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente